Tribunal: TJSP
Processo: 1500793-93.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500793-
93.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CLAUDIO VITOR CALIXTO MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para CONDENAR CLÁUDIO
VITOR CALIXTO MOURA, devidamente qualificado nos autos, ao cumprimento de
02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, porque incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003. A pena
privativa de liberdade imposta é substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal,
por prestação de serviços à comunidade e por 10 (dez) dias-multa, fixados no piso
legal. V.U.
Oportunamente, a Vara de origem adotará as providências necessárias ao
efetivo cumprimento das sanções impostas., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500793-93.2019.8.26.0228 -Voto no 10502
2
Voto no 10.502
Apelação no 1500793-93.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Claudio Vitor Calixto Moura
Apelação. Porte ilegal de munição de uso permitido.
Inexistência de perícia acerca da eficácia dos cartuchos.
Prescindibilidade. Crime de perigo abstrato. Precedentes do
STJ. Condenação. Recurso provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 102/105, acrescenta-se
que Claudio Vitor Calixto Moura foi absolvido da imputação do
artigo 14, caput , ambos do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado (fl. 110), o representante do Ministério
Público apelou pleiteando a condenação do acusado pelo delito
de porte ilegal de munição, uma vez que constatada o porte e a
apreensão de quatro cartuchos de munição calibre .38 (uso
permitido) e, tratando-se de infração de perigo abstrato, não há
que se falar em ausência de lesividade (fls. 111/116).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 122/132), manifestou-se a
d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 144/151) pelo provimento
do recurso.
É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500793-93.2019.8.26.0228 -Voto no 10502
3
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de janeiro de
2019, por volta das 02h30min, na Rua Real Madri, no 18, Bairro
Jardim Ângela, nesta cidade e comarca de São Paulo, CLÁUDIO
VITOR CALIXTO MOURA, qualificado e interrogado às fls. 07, 09,
10 e 20, portava e transportava munição de uso permitido, sem a
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme auto de exibição/apreensão às fls. 11/12.
Segundo apurado, policiais foram acionados para comparecer ao
local dos fatos para atender ocorrência referente a disparo de
arma de fogo em via pública. Lá chegando, perceberam que um
indivíduo empreendeu fuga no momento em que os avistou,
sendo perseguido e detido em razão de apresentar
comportamento alterado. Procedida revista pessoal, com ele
foram encontradas munições de calibre 38, mais precisamente, 04
(quatro) cartuchos íntegros e 01 (um) cartucho deflagrado.”.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante; boletim de ocorrência (fls. 04/06); autos de
exibição e apreensão das munições (fls. 14/15).
A autoria também é certa.
A prova restou assim analisada na r. sentença:
“Calado no flagrante (fls. 10), foi o réu interrogado em Juízo às fls.
84, ocasião em que disse não se recordar dos acontecimentos,
porque embriagado de cerveja.”.
“A prova oral acusatória de fls. 82/83, depoimentos dos milicianos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500793-93.2019.8.26.0228 -Voto no 10502
4
Edimir e Julio Cesar, seguem no sentido de que o acusado pilotava
uma motocicleta que utilizou para chegar ao local, onde
desentendeu-se com um travesti. Por conta disso, intercederam e,
com ele, encontraram as munições indicadas na r. denúncia”
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
devem ser valorados como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de
qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório,
aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório
dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de
que tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe
crime por ele não cometido.
Observo, então, que o recorrente questiona a absolvição
em razão do reconhecimento de ausência de lesividade na
conduta, motivo pelo qual passo à análise desta tese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500793-93.2019.8.26.0228 -Voto no 10502
5
Observo que o porte ou o transporte de arma de fogo ou
munição configuram crime de perigo abstrato, de sorte que
prescindem da comprovação da lesividade concreta da conduta
para o seu aperfeiçoamento. São condutas que atingem bens
jurídicos diversos da incolumidade física.
Confira-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. OFENSA AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRICIONARIEDADE DO
MAGISTRADO PARA ANALISAR A PERTINÊNCIA, RELEVÂNCIA E
NECESSIDADE DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ABOLITIO
CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. Os crimes de posse e de porte de
arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário
perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto
jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e
a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou
munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial
ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...) (AgRg no AREsp
1154440/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 25/09/2018, DJe 03/10/2018).
Assim, na esteira da melhor doutrina e mais autorizada
jurisprudência, perfilho o entendimento que é desnecessária a
submissão dos cartuchos de munição apreendidos à exame
pericial. A simples posse ou porte já configuram o ilícito,
considerando que a objetividade jurídica dessa infração é a
incolumidade pública, a paz social, a segurança pública, o que
dispensa a comprovação de lesividade concreta, como já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500793-93.2019.8.26.0228 -Voto no 10502
6
ressaltado.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N.
11.343/2006. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA
CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU
QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA
SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
VERIFICADA
EM
PARTE.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem,
de ofício.
2. As pretensões de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico
para o delito do art. 28 da Lei no 11.340/2006 não podem ser apreciadas
na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado
do conjunto fático-probatório dos autos.
3. Não há se falar em abolitio criminis, quanto ao delito de posse ilegal de
arma de fogo de uso permitido, pois o paciente não entregou
espontaneamente o artefato à Polícia Federal, durante o período para a
regularização da arma de fogo previsto na Lei no 10.826/2003, o que
houve, na verdade, foi a apreensão do artefato pelos policiais militares
na residência do réu, o que inviabiliza o reconhecimento da extinção da
punibilidade do agente.
4. Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de
perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta
da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade
física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo
porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a
comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida,
de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4o, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500793-93.2019.8.26.0228 -Voto no 10502
7
11.343/2006).
6. Concluído pela instância antecedente, com amparo em provas colhidas
no feito, sobretudo no aparelho celular do paciente, que ele se dedica ao
tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a
minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório
dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
7. Fixada a pena definitiva em 5 anos de reclusão, sendo primário o réu e
favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no
art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal.
8. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos
termos do art. 44, I, do Código Penal.
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar
o regime inicial semiaberto.
(HC 529.963/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO
ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os
crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo
abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da
conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física
e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse
de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se
despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de
laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da
jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de
posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a
quantidade de munição apreendida.
2. O Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso
concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de
apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada
de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à
incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017).
3. No caso em exame, conquanto seja possível, excepcionalmente,
reconhecer a atipicidade material dos crimes elencados na Lei no
10.826/2003, verifica-se que o réu foi preso em flagrante com 67
papelotes de cocaína (64g), 17 papelotes de crack (5,2g), R$ 160,00 em
espécie, 2 celulares, além de 4 munições calibre .38, no mesmo contexto
fático, sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento
consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos
para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o
reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500793-93.2019.8.26.0228 -Voto no 10502
8
STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 498.083/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. POSSE DE MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE ARMA. IRRELEVÂNCIA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ARTEFATO.PRECEDENTES
DO
STF
E
DO
STJ.
ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE LEVAR À PROTEÇÃO DEFICIENTE.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSE DE 3 MUNIÇÕES.
DESACOMPANHADAS DE ARMA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos
de flagrante ilegalidade.
2. Não se pode falar em atipicidade da conduta uma vez que delito sob
análise é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise
relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança
pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos
tutelados. Portanto, o porte de munição, mesmo que desacompanhada
de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do
artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens.
3. Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da
insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de
munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez
que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da
lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ.
4. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode
levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado.
Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve
se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição
apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a
denotar a inexpressividade da lesão.
5. A situação apresentada possui, a meu ver, a nota de excepcionalidade
que autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidas
três munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo,
dentro de uma residência.
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, nos
termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolver o
paciente da prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
(HC 502.991/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500793-93.2019.8.26.0228 -Voto no 10502
9
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE MUNIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, para a
configuração do crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 - no
caso, posse ilegal de munição de uso proibido/restrito -, é irrelevante o
fato de haver perícia para se aferir a lesividade do artefato, por se tratar
de delito de perigo abstrato (precedentes)" (AgRg no REsp 1632442/MG,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 6/3/2017).
2. Não se desconhece a existência de julgados desta Corte Superior que
admitem a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de porte
ou posse de munição previstos no Estatuto do Desarmamento. Contudo,
para que seja afastada a tipicidade material da conduta do agente que
porta ou possui pequena quantidade de munições desacompanhadas de
arma de fogo, é preciso verificar que naquele contexto, tais munições
não representam qualquer tipo de perigo à incolumidade pública. As
instâncias ordinárias não foram instadas a se manifestar sobre a
possibilidade de se afastar a tipicidade material do delito, tendo em vista
a mínima ofensividade da conduta do paciente, restando caracterizada a
supressão de instância.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC 505.138/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. TRÁFICO
DE DROGAS PENA-BASE. MAJORAÇÃO. DIVERSIDADE E NATUREZA DA
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
(§ 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) NÃO APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS
DO DELITO INDICATIVAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE
DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO
GERAL), DO STF. POSSE DE MUNIÇÃO. PERÍCIA DESNECESSIDADE. DELITO
DE PERIGO ABSTRATO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO
CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de
ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do
paciente.
2. A pena-base foi aumentada com fundamento na diversidade e
natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, e a causa
de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 desta Lei deixou de ser
aplicada em face das circunstâncias apuradas na instrução processual
evidenciarem a dedicação do réu em atividade criminosa, inviabilizando a
concessão do benefício. A reforma desse entendimento constitui matéria
que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda
percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
3. Ainda que assim não fosse, a utilização concomitante da quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500793-93.2019.8.26.0228 -Voto no 10502
10
de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a
incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a
fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas
ou integra organização criminosa - não configura bis in idem.
4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334
(Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis
in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de
fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na
terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG,
Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).
5. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os delitos
de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem
natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a
segurança coletiva, não se exigindo comprovação da potencialidade
lesiva, prescindindo, portanto, de exame pericial.
6. A quantidade e/ou natureza dos entorpecentes (art. 42 da Lei n.
11.343/06) é fundamentação idônea para justificar a imposição de
regime inicial mais gravoso que o quantum da pena autoriza, bem como
para a vedar a substituição da pena por medidas restritivas de direitos,
de acordo com o disposto no § 3o do art. 33 e inciso III do art. 44, ambos
do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 413.902/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 16 DA LEI
10.826/03. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. DELITO
DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA. COMPROVAÇÃO DA
LESIVIDADE. PRESCINDIBILIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA
DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ.
I - A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, para a
configuração do crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 - no
caso, posse ilegal de munição de uso proibido/restrito -, é irrelevante o
fato de haver perícia para se aferir a lesividade do artefato, por se tratar
de delito de perigo abstrato (precedentes).
II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e
delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da
quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento.
Em relação às condutas praticadas pelo réu, os elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido
ministerial, exigindo, tão somente, uma revaloração de tais elementos, o
que, ao contrário, admite-se na via extraordinária.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1632442/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 06/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500793-93.2019.8.26.0228 -Voto no 10502
11
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE
MUNIÇÃO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O porte ilegal de munições configura o tipo penal descrito no art. 14,
caput, da Lei n. 10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume o
dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de
resultado naturalístico à incolumidade física de outrem.
2. Deve ser cassada a absolvição do agravante, porquanto trazia consigo,
sem autorização legal, as munições apreendidas, o que basta para a
consumação do delito em apreço, sendo irrelevante a ausência de
detonação dos artefatos em exame pericial.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1610159/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)
Assim, configurada a existência material do delito e
comprovada sua autoria, recaindo a responsabilidade penal
sobre a pessoa do acusado, passo à fixação das sanções:
Na primeira fase do cálculo, observado o art. 59 do
Código Penal, considerando a primariedade e os bons
antecedentes, conforme faz prova a certidão do distribuidor
criminal estadual de fls. 38/39, fixo as penas-base nos
parâmetros mínimos legais, perfazendo 02 anos de reclusão e
10 dias-multa, no valor unitário mínimo, que, na ausência de
causas modificadoras nas etapas sucessivas da dosimetria,
resultam definitivas.
Cuidando-se de crime cuja prática não envolve violência
ou grave ameaça, considerando a pena privativa de liberdade
imposta e favoráveis as condições pessoais do acusado, com
base no art. 44 do Código Penal, substituo a sanção carcerária
por prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500793-93.2019.8.26.0228 -Voto no 10502
12
valor mínimo.
Considerando a pena carcerária imposta (art. 33 do CP) e
as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 59 do CP), o regime
aberto mostra-se adequado ao cumprimento da reprimenda,
caso sejam descumpridas as penas alternativas acima fixadas.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do
Ministério Público para CONDENAR CLÁUDIO VITOR CALIXTO
MOURA , devidamente qualificado nos autos, ao cumprimento
de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso no
art. 14, caput , da Lei no 10.826/2003. A pena privativa de
liberdade imposta é substituída, nos termos do art. 44 do
Código Penal, por prestação de serviços à comunidade e por 10
(dez) dias-multa, fixados no piso legal.
Oportunamente,
a
Vara
de
origem
adotará
as
providências necessárias ao efetivo cumprimento das sanções
impostas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator